Tribunal: TJDFT
Processo: 0711748-97.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Furto qualificado. Busca pessoal. Princípio da insignificância. Corrupção de menor. Prova da menoridade.
1 - O exercício regular do direito da vítima de restituir, por sua própria força, a res furtiva (§ 1o art. 1.210 do CC), ao contrário da busca pessoal, prescinde de ser por policiais ou seus agentes.
2 – Constatado, por meio de monitoramento de câmeras de segurança, que o apelante subtraiu objetos do estabelecimento e os colocou em sua mochila, não há ilegalidade na revista pessoal feita por seguranças do estabelecimento vítima.
3 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
4 - Não se aplica o princípio da insignificância se o furto é cometido com concurso de pessoas, sobretudo se o valor dos bens subtraídos supera 10% do salário mínimo vigente na data do fato.
5 - Para se reconhecer a menoridade do agente, necessária prova por meio de documento hábil, assim entendido documentos dotados de fé pública, desde que façam referência expressa aos documentos oficiais de identificação civil, dos quais foram extraídas as informações da idade do menor (tema 1052).
6 – Apelação provida em parte.